Tribunal: TJSP
Processo: 2276317-60.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2010 a 2014 – Insurgência da agravante exequente contra o indeferimento do pedido de alteração do polo passivo da ação - Desacolhimento – Ação ajuizada em face de dois devedores, sendo um deles falecido - Impossibilidade de substituição das CDAs - Exegese da Súmula 392 do STJ – Manutenção da r. decisão recorrida que se impõe –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2010 a 2014 – Insurgência da agravante exequente contra o indeferimento do pedido de alteração do polo passivo da ação - Desacolhimento – Ação ajuizada em face de dois devedores, sendo um deles falecido - Impossibilidade de substituição das CDAs - Exegese da Súmula 392 do STJ – Manutenção da r. decisão recorrida que se impõe – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063539
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2276317-60.2019.8.26.0000, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é agravante
MUNICÍPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS, são agravados EMMANUEL CARLOS
ALESSIO DE ARAUJO (FALECIDO) e VIRGILIO LOEONEL GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente), BURZA NETO E ROBERTO MARTINS DE SOUZA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276317-60.2019.8.26.0000 (Ca) 2
Agravo de Instrumento n. 2276317-60.2019.8.26.0000.
Agravante: Prefeitura Municipal de Pirapora do Bom Jesus.
Agravados: Emmanuel Carlos Alessio de Araújo (falecido) e
Virgílio Leonel Gomes.
Voto n. 30.834.
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL IPTU
Exercícios de 2010 a 2014 Insurgência da agravante exequente
contra o indeferimento do pedido de alteração do polo passivo da
ação - Desacolhimento Ação ajuizada em face de dois devedores,
sendo um deles falecido - Impossibilidade de substituição das
CDAs - Exegese da Súmula 392 do STJ Manutenção da r.
decisão recorrida que se impõe Recurso desprovido.
Vistos.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO
BOM JESUS, nos autos da ação de execução fiscal (proc. n. 1007672-85.2015.8.26.0529,
do Setor das Execuções Fiscais da Comarca de Santana do Parnaíba), que move em face de
EMMANUEL CARLOS ALESSIO DE ARAÚJO e VIRGÍLIO LEONEL GOMES,
interpõe recurso de agravo de instrumento, contra decisão do MM. Juiz de Direito da Vara
referida, que, sinteticamente, desacolheu o pedido de alteração do polo passivo da ação.
Assevera o desacerto da r. decisão judicial, sobretudo porque o falecimento de um dos
executados não foi levado ao conhecimento da Municipalidade. Ao término, pugna pelo
provimento do presente recurso, para o fim de reformar-se a r. decisão agravada,
permitindo-se a alteração do polo passivo da ação, com a inclusão do espólio de
EMMANUEL e de sua respectiva esposa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276317-60.2019.8.26.0000 (Ca) 3
Foi determinada a imediata ida dos autos à Mesa.
É o relatório.
Malgrado o zelo e a combatividade do digno procurador da
agravante exequente, entende-se, com a devida vênia, que o presente recurso não reúne
condições de ser provido.
Senão, vejamos.

Compulsando-se os autos, verifica-se que a Prefeitura
Municipal de Pirapora do Bom Jesus equivocou-se quanto ao polo passivo da ação.
Isto, pois à época do ajuizamento da execução fiscal, um dos
executados, EMMANUEL CARLOS ALESSIO DE ARAÚJO, já era falecido, conforme
se denota do documento amealhado aos autos (fl. 30) e, portanto, não era mais sujeito
passivo do IPTU cobrado.
Neste ponto, cumpre observar que a execução fiscal foi
ajuizada em 2018 em face de EMMANUEL CARLOS ALESSIO DE ARAÚJO e
VIRGÍLIO LEONEL GOMES, objetivando a cobrança de IPTU (exercícios de 2010 a
2014); entretanto, no curso da lide sobreveio informação acerca do falecimento do
executado EMMANUEL em 2003 (fl. 30).
De fato, ao que se verifica, à época da propositura da
execução fiscal sub judice, a responsabilidade pelo pagamento do IPTU cobrado não era
mais do executado EMMANUEL, mas sim de seu respectivo espólio.
Logo, a conclusão inevitável a que se chega é a de que a
exequente é carecedora da ação no que tange ao executado EMMANUEL, na medida em
que inexistente uma de suas condições; qual seja, a legitimidade de parte passiva.
Acresça-se não ser possível incluir o espólio do executado,
nem tampouco sua respectiva viúva, na relação processual, sem o correspondente
lançamento.
Neste ponto, bem elucida NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO:
“É juridicamente insustentável a posição afirmativa da
possibilidade de inclusão dos nomes dos responsáveis tributários diretamente na CDA, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276317-60.2019.8.26.0000 (Ca) 4
o prévio lançamento, por afronta ao art. 142 do CTN, que exige a verificação da ocorrência
do fato gerador da obrigação e a identificação do sujeito passivo (...).
“Não é de se admitir, como se tem feito com grande
habitualidade, convocar à execução terceiros que poderiam (ou até deveriam) figurar
no lançamento/inscrição em dívida ativa, porque contra eles não há título executivo
formado e, portanto, essa convocação é deslastreada de suposto legal, ainda que se
possa afirmar existente sua obrigação. Em síntese, deve ser reiterado que uma coisa é a
obrigação e outra o seu modo de ser no mundo jurídico, não sendo correto afirmar que a
existência daquela já enseja, por si, a sua execução forçada, como se o título fosse
despiciendo” (in PAULSEN, Leandro, Direito Tributário: Constituição e Código
Tributário à luz da doutrina e da jurisprudência, 11a ed., Porto Alegre: Livraria do
Advogado, 2009, p. 1278 - negritei).
Destarte, uma vez realizado o lançamento contra devedor já
falecido, não é possível a simples alteração das CDAs para inclusão de seu espólio e sua
respectiva viúva no polo passivo da execução fiscal, eis que, como já salientado, não há
crédito regularmente constituído contra eles, sendo necessário, portanto, novo lançamento.
Dessa forma, não obstante o art. 2o, §8o, da Lei de Execuções
Fiscais facultar à Fazenda Pública a substituição da CDA que embasa a execução fiscal,
esta é vedada para afastar vício de ilegitimidade passiva, nos termos da Súmula 392 do E.
STJ, in verbis:
“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa
(CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro
material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução” (negritei).
Nesse sentido, vem se posicionando o Colendo Superior
Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL
PROPOSTA CONTRA DEVEDOR JÁ FALECIDO. CARÊNCIA DE AÇÃO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALTERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO
PARA CONSTAR O ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 392/STJ. 1. O
exercício do direito de ação pressupõe o preenchimento de determinadas condições, quais
sejam: a) a possibilidade jurídica do pedido; b) o interesse de agir; e c) a legitimidade das
partes. No caso em análise, não foi preenchido o requisito da legitimidade passiva, uma vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276317-60.2019.8.26.0000 (Ca) 5
que a ação executiva foi ajuizada contra o devedor, quando deveria ter sido ajuizada em
face do espólio. Dessa forma, não há que se falar em substituição da Certidão de Dívida
Ativa, haja vista a carência de ação que implica a extinção do feito sem resolução do
mérito, nos termos do art. 267, VI, do Código de Processo Civil. O redirecionamento
pressupõe que o ajuizamento tenha sido feito corretamente. 2. Mesmo quando já
estabilizada a relação processual pela citação válida do devedor, o que não é o caso dos
autos, a jurisprudência desta Corte entende que a alteração do título executivo para
modificar o sujeito passivo da execução não encontrando amparo na Lei 6.830/80. Sobre o
tema, foi editado recentemente o Enunciado n. 392/STJ, o qual dispõe que 'A Fazenda
Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de
embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação
do sujeito passivo da execução'. 3. Naturalmente, sendo o espólio responsável tributário na
forma do art. 131, III, do CTN, a demanda originalmente ajuizada contra o devedor com
citação válida pode a ele ser redirecionada quando a morte ocorre no curso do processo de
execução, o que não é o caso dos autos onde a morte precedeu a execução. 4. Recurso
especial não provido” (REsp 1222561/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, 2a Turma, j. 26.04.2011).
Outro, aliás, não é o entendimento deste Egrégio Tribunal:
“EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercícios de 2002 a 2006
- Município de Mogi das Cruzes - Extinção pela impossibilidade de substituição da CDA,
quanto ao espólio do executado - Sujeito passivo substituto que não participou do processo
administrativo - Impossibilidade da ação contra ele - Extinção da execução em primeiro
grau - Ajuizamento de Inventário e Partilha em nome do executado com data anterior à
constituição do crédito tributário - Hipótese de substituição da CDA para alteração do polo
passivo- Inadmissibilidade - Súmula 392 do STJ e precedentes jurisprudenciais - Sentença
mantida
-
Apelo
da
municipalidade
não
provido”
(Apelação
no
0604020-62.2007.8.26.0091, 15a Câmara de Direito Público, Relator Desembargador Silva
Russo, j. 31.10.2013).
Esta Câmara, por sua vez, também já firmou seu
posicionamento sobre o assunto:
“Apelação - Execução fiscal - IPTU - Exercício 1996 Ação
ajuizada contra devedor falecido - Pretensão de substituição da CDA Impossibilidade -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276317-60.2019.8.26.0000 (Ca) 6
Súmula 392 do STJ - Nulidade da CDA em decorrência do não preenchimento dos
requisitos legais (art. 202 do CTN e art. 2o, §§ 5o e 6o da Lei no 6.830/1980) - Extinção da
execução nos termos do artigo 267, VI, do CPC - Recurso desprovido” (Apelação no
9000176-52.1997.8.26.0090, 18a Câmara de Direito Público, Relator Desembargador
Roberto Martins de Souza, j. 07.11.2013).
“Tributário - IPTU (exercícios de 2000 a 2002) - Decisão
interlocutória que reconheceu a prescrição dos créditos dos exercícios de 2000 e 2001 -
Pretensão à reforma quanto a este último Inviabilidade - Constatação de que as certidões
de dívida ativa não preenchem requisitos previstos no Código Tributário Nacional e na Lei
de Execução Fiscal - Consideração, ademais, de que a execução foi proposta contra pessoa
falecida e que, de qualquer modo, há anos já não integrava a relação jurídico-tributária -
Inviabilidade de modificação do polo passivo, ainda que mediante substituição das
certidões de dívida ativa - Súmula 392 do STJ Incidência - Hipótese de efetiva ausência
de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo -
Inexorável extinção do processo de execução fiscal de ofício (art. 267, IV e § 3o, do CPC) -
Honorários advocatícios Redução - Cabimento para adequá-los às diretrizes legais -
Recurso em parte prejudicado (no que toca à prescrição) e, no mais (honorários
advocatícios), conhecido e provido” (Agravo de Instrumento no
0126029-47.2013.8.26.0000, 18a Câmara de Direito Público, Relator Desembargador
Mourão Neto, j. 24.10.2013).
Assim, ao tempo do ajuizamento da execução fiscal, a
Fazenda Pública deveria saber que o executado EMMANUEL já estava falecido, de forma
que não é possível o redirecionamento da execução em face do espólio do executado e de
sua respectiva viúva, já que não se trata de hipótese de sucessão tributária (art. 131, CTN),
na medida em que o redirecionamento das execuções pressupõe ao menos que o
ajuizamento tenha sido feito corretamente.
Por outro lado, não vinga o argumento de que por
descumprimento da obrigação acessória, consistente no dever de comunicar ao fisco a
alteração da titularidade da propriedade, a Fazenda Municipal estaria eximida do dever de
verificar quem era o devedor ao tempo do fato gerador, já que, quando muito, tal
descumprimento geraria a imposição de multa.
Diante deste cenário, portanto, considerando-se que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276317-60.2019.8.26.0000 (Ca) 7
modificação do polo passivo da demanda implicaria em alteração do lançamento do
tributo, afetando a higidez do título, bem como ponderando-se que não pode a execução
persistir contra um dos executados (EMMANUEL), uma vez que já era falecido ao tempo
do ajuizamento da demanda, de rigor a manutenção da r. decisão de primeiro grau, que
extinguiu o processo em relação ao executado EMMANUEL e determinou o
prosseguimento em face do executado VIRGÍLIO.
Para
os
devidos
fins
de
direito
consideram-se
prequestionados os dispositivos legais e constitucionais mencionados pela agravante.
Com isto, nega-se provimento ao recurso.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator.